Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ASTREINTES.

I – A fixação da multa cominatória objetiva garantir efetividade à tutela, que, na demanda, é evitar que o agravante-réu mantenha indevidamente os descontos do empréstimo supostamente fraudulento na folha de pagamento da agravada-autora, art. 537 do CPC.

II – Diante da verossimilhança das alegações aduzidas na petição inicial, deve ser mantida a decisão que deferiu antecipação de tutela para determinar a suspensão dos débitos na folha de pagamento da autora, bem como o prazo para cumprimento e o valor da multa nela arbitrados.

III – Agravo de instrumento desprovido.